Tribunal: STF
Processo: RE 94969
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
PRESCRIÇÃO: INOCORRENCIA.
DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUIVEL AO AUTOR.
SE RESULTA DOS AUTOS QUE O AUTOR INGRESSOU COM A AÇÃO AINDA NO CURSO
DO LAPSO PRESCRICIONAL E A CITAÇÃO NÃO SE EFETUOU DENTRO DELE, MAS
NO PRAZO DE 90 DIAS, TENDO PARA ISSO HAVIDO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO,
JA HAVENDO MESMO SIDO, ANTES, DETERMINADA A CITAÇÃO, A QUAL, ALIAS,
INDEPENDIA DE QUALQUER PROVIDENCIA DO DEMANDANTE, INCABIVEL SE
CONSIDERE FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO O FUNDO DO DIREITO.
JA HAVENDO SIDO DECIDIDO PELO JUIZ DE 1. GRAU O CERNE DA
CONTROVERSIA, CABE VOLTAREM OS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
ULTRAPASSADO QUE FOI O OBICE PRESCRICIONAL, PARA QUE ALI SE PROSSIGA
NO JULGAMENTO.